Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746072-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA HIROKO NISHIYAMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e RPV anteriormente expedidos, a fim de readequá-los ao novo teto de 20 salários mínimos, conforme julgamento do RE 1.491.414, no qual o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majora o teto das RPV de 10 para 20 salários mínimos. Consoante decisão de ID 65821024 foi deferido efeito suspensivo ao agravo. Informa a agravante que o MM juízo a quo descumpriu a decisão monocrática proferida no juízo recursal. Observando os autos de origem, verifica-se que o MM. juiz a quo determinou a suspensão do processo conforme a decisão proferida na instância recursal, não havendo o que se falar em inobservância do comando lançado por este relator. Registre-se que o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV com o novo teto não foi deferido liminarmente, sendo pertinente ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Assim, aguarde-se o prazo para manifestação do DISTRITO FEDERAL. Decorrido o prazo, retornem-me conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator